Tribunal: TJDFT
Processo: 0747091-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747091-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS PAULO DE SOUZA, FABIANA REIS DE OLIVEIRA, SIMETRIA ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA APELADO: FABIANA REIS DE OLIVEIRA, SIMETRIA ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, MARCOS PAULO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor e apelação adesiva interposta pelos réus contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, julgou improcedente o pedido inicial. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Em decisão de Num. 70890151, a gratuidade judiciária concedida ao autor na origem foi revogada, tendo ele sido intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo (Num. 71390953), o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, o que importa deserção do recurso. Desse modo, não conheço do recurso de apelação do autor em razão da deserção. Majoro os honorários de sucumbência por ele devidos para 12% do valor atribuído à causa (Tema 1.059/STJ). Com apoio no art. 997, § 2o, III, do CPC, não conheço do recurso adesivo dos réus. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r